Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e não reconheceu seu direito à gratuidade de justiça. Sustenta haver contradição no julgado que considerou a movimentação financeira do sócio administrador sem ter havido desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade no acórdão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça à empresa recorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar a concessão do benefício da gratuidade. A contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão e não entre o julgado e a prova dos autos. Mesmo porque foram os elementos probatórios que evidenciaram a capacidade financeira da empresa, ainda que sem a desconsideração da sua personalidade.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.